Tribunal: TCU
Processo: 004.902/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de repasse que teve como objeto pavimentação e drenagem das Ruas Monsenhor Holanda, Farmacêutico João Rodrigues e Travessa Monsenhor Holanda, na Sede do Município de Tamboril - CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse de registro Siafi 781014, firmado entre o Ministério do Turismo e o município de Tamboril/CE, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis Pedro Calisto da Silva e EVP Indústria, Construções e Serviços Ltda., para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Antônio Alan Farias Gomes; 9.3. julgar regulares com ressalvas as contas dos Srs. Antônio Alan Farias Gomes e Pedro Calisto da Silva e dar-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. julgar irregulares as contas de EVP Indústria, Construções e Serviços Ltda., e condená-la ao pagamento da quantia de R$ 242.259,95 (duzentos e quarenta e dois mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 24/7/2019 até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992; 9.5. aplicar a EVP Indústria, Construções e Serviços Ltda. a multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Ceará, à Caixa Econômica Federal, ao Município de Tamboril/CE e aos responsáveis.